Tribunal: TJDFT
Processo: 0719014-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO. CONVERSÃO DO PERCENTUAL EM SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONCORDÂNCIA DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado, consoante disposto no artigo 1.699 do CC/02.
3. Comprovada a perda da base de cálculo dos alimentos, em razão do afastamento do alimentante do cargo público, ainda mais quando ratificada a necessidade de alteração da forma de pagamento dos alimentos pelo alimentante, é cabível a conversão do percentual incidente sobre a remuneração para valor fixo em salários-mínimos, observando-se o binômio necessidade-possibilidade.
4. A majoração dos alimentos, nesta fase inicial, não se mostra possível, uma vez que a questão demanda a dilação probatória, visando apurar se houve melhora nas condições econômicas do devedor, bem como para apurar as necessidades da alimentada.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.